Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749329-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR FERREIRA NEVES contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., indeferiu o pedido do autor para chamamento do feito à ordem para desconstituir a penhora do imóvel Lote 34, de matrícula 143323. A agravada pede retirada do processo de pauta de sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial para fins de sustentação oral ou o acompanhamento do julgamento (ID 69860184). A sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência e que julgue antecipadamente parte do mérito (art. 110, inciso I, do RITJDFT), o que não é o caso. Defiro apenas o pedido para que o processo seja incluído em pauta presencial para fins de acompanhamento, com a ressalva deque não é cabível a sustentação oral na hipótese, nos termos do art. 937, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator